Tribunal: TJSP
Processo: 0009507-18.2007.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – APELAÇÃO
– Irresignação contra a sentença que determinou a extinção do processo por abandono da causa pelo autor-exequente – Acolhimento – O disposto no art. 485, inciso III, do CPC não é aplicável ao cumprimento de sentença – O abandono pelo exequente em sede de cumprimento de sentença dá início à contagem do prazo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – APELAÇÃO
– Irresignação contra a sentença que determinou a extinção do processo por abandono da causa pelo autor-exequente – Acolhimento – O disposto no art. 485, inciso III, do CPC não é aplicável ao cumprimento de sentença – O abandono pelo exequente em sede de cumprimento de sentença dá início à contagem do prazo prescricional e não à extinção terminativa do processo – Sentença reformada.

Recurso provido.